Tribunal: TJMT
Processo: 1014105-84.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014105-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UIARA JOOYCE DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 046.490.084-09 (ADVOGADO), CINTHYA APARECIDA BRAGA DE PINHO - CPF: 754.623.463-87 (AGRAVANTE), ANA MARIA CARLOS BRAGA (AGRAVADO), CARLOS GLERCIO MELO DE PINHO JUNIOR - CPF: 574.606.393-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DA MÃE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS DOIS FILHOS NO PATAMAR DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE PARA CADA UM - VIABILIDADE – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA GENITORA/AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – ART. 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)De acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

A obrigação alimentar em favor de pessoa idosa é solidária, consoante o art. 12 do Estatuto do Idoso, podendo a pretensão de satisfação dos alimentos ser deduzida contra um, alguns ou todos os filhos.

A declaração de renda familiar apresenta pela Agravante não demonstra razões para a exclusão da sua obrigação de pagar parte da verba alimentar ao seu genitor, a qual foi fixada, de maneira solidária, no valor equivalente a um salário mínimo vigente.

(N.U 1011618-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CINTHYA APARECIDA BRAGA DE PINHO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação de Alimentos n. 0000383-29.2020.8.11.0055 – Código n. 330684, propostos por
ANA MARIA CARLOS BRAGA
,
arbitrou
alimentos provisórios em favor da Autora/Agravada, no valor de um salário mínimo vigente, a serem pagos na proporção de 50% por cada Requerido (CINTHYA APARECIDA BRAGA DE PINHO e CARLOS GLERCIO MELO DE PINHO JUNIOR).

Em síntese, a Agravante destaca que possui 3 filhos, e ainda cuida de seu pai sequelado de AVC, de modo que toda a responsabilidade financeira é sua com medicamentos, escola, cuidadora, alimentação e transporte, não suportando, portanto, a continuidade do desconto fixado em seu salário, eis que ele prejudicará o custeio dos itens elementares a sobrevivência de sua família.

Requer o deferimento da gratuidade da justiça, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Defende a reforma da decisão, pois é mãe solteira, possui 03 filhos, sendo dois menores de idade, e um de dezoito anos, todos estudantes; que trabalha como prestadora de serviço contratada por tempo determinado no Hospital do Estado da Paraíba – EBSERH, na função de técnica de enfermagem, com carga horária em jornada contínua de plantões 24 horas com 1 dia de folga.

Argumenta que o seu genitor é portador de doença degenerativa – CID Q28.2, G91.9, R56.8, sendo exigido tratamento contínuo e cuidados especiais.

Menciona que, por diversas vezes convidou a sua mãe, agravada, para morar com ela, “(...) vez que não dispunha de dinheiro, mas o seu alimento e cuidados na saúde estaria disposta a prestar, pois “onde come quatro, come cinco”, e de maneira alguma abandonaria pessoa de seu próprio sangue em passar necessidade de sobrevivência, tendo em vista que não guarda rancor do fato da agravada ter agido indignamente (na maior parte) na função de mãe com a agravante e seu irmão também demandado. Traz a lume para comprovar tais afirmações nos autos do processo, contestação com indicações de testemunhas a quem sabe ter sido a agravante estuprada por namorado da agravada, enquanto a genitora encontrava-se bêbada em farra que de costume fazia na casa onde criava a agravante e seu irmão também demandado. Ocorre que, em convivência com a agravada, pode perceber que a mesma não procura qualidade de vida, isto sim, um meio fácil de “ganhar dinheiro”, a fim de bancar farras inoportunas e bebidas desenfreadas”. (ID. Num. 48892480 - Pág. 5)

Afirma que o artigo 1.708, parágrafo único do Código Civil estabelece que “(...) com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. E, nesse contexto, “(...) ao considerar o descumprimento do genitor das obrigações e deveres a ele inerentes enquanto responsável pelo filho, inviável seria que o pai pudesse pretender atribuir ao descendente a obrigação de lhe prestar alimentos com fundamento no dever de reciprocidade e de solidariedade parental, o qual infringiu no passado”; que “(...) a agravada quando da convivência, sabendo da correria da filha em desdobrar entre cuidados, domésticos, de saúde de seu pai e de seus filhos, a sua genitora insistia em criar desavenças com os netos e sua filha com xingamentos e tratamentos vexatórios, conforme será demonstrado ao longo do processo”. (ID. Num. 48892480 – pág. 6)

Alega que “(...) Outra hipótese trazida pelo inciso III do artigo 1.638, versa sobre as práticas de atos contrários à moral e aos bons costumes. Assim, no que tange aos atos previstos no inciso III, estes podem ser visualizados na vadiagem, no alcoolismo, na libertinagem, no sexo sem recato, no uso de substâncias entorpecentes, na prática de prostituição. (ID. Num. 48892480 – pág. 6)

Frisa que não possui condição alguma de manter a obrigação alimentícia fixada, pois o seu salário está comprometido com escola, pagamento de conta de água e energia, plano de saúde, aluguel e taxa de condomínio, alimentação, transporte, cuidadora e curso preparatório para o filho maior.

Requer o deferimento para suspensão da decisão que fixou os alimentos provisórios, obstando o desconto em folha de pagamento vinculado à agravante.

No mérito, pede o provimento do agravo, reformando a decisão agravada, para suspender a obrigação fixada.

Primeiramente foi deferida a assistência judiciária gratuita em favor da Agravante; todavia, o pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 49709970)

Foram ofertadas contrarrazões ao agravo, pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo – Procurador de Justiça – deixa de emitir opinião, alegando ausência de interesse público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Alimentos n. 0000383-29.2020.8.11.0055 – Código n. 330684, propostos por
ANA MARIA CARLOS BRAGA
,
arbitrou
alimentos provisórios em favor da Autora/Agravada, no valor de um salário mínimo vigente, a serem pagos na proporção de 50% por cada um dos filhos Requeridos (
CINTHYA APARECIDA BRAGA DE PINHO
, ora Agravante e CARLOS GLERCIO MELO DE PINHO JUNIOR).

Após a devida análise dos autos, tenho que a decisão atacada não merece qualquer reparo.

De acordo com a Constituição Federal (artigo 229), cabe aos filhos o auxílio em relação aos pais, em sua velhice.

Assim, independentemente do fato de que cada um dos filhos/requeridos tenha seus compromissos financeiros, em relação aos filhos e também para manter sua própria subsistência, é inquestionável que, no caso, o direito de alimentos prevalece, por se tratar de verba necessária e urgência para a manutenção da vida.

Com esses termos, reforço o entendimento definido em sede de apreciação da liminar, eis que é viável o pedido de alimentos da mãe/agravada em relação aos filhos e também porque a Agravada, conforme se vê dos autos,
não possui qualquer renda mensal, eis que lhe foi negado o benefício do auxílio doença, e, ainda, que a Agravada encontra-se impossibilitada de trabalhar, sendo, assim, necessário o auxílio, o amparo dos filhos, a fim de que ela tenha um envelhecimento digno.
(destaquei)

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado deste tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE PROTEÇÃO A IDOSO COM 82 ANOS DE IDADE – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FILHOS – ART. 12 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – ART. 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

A obrigação alimentar em favor de pessoa idosa é solidária, consoante o art. 12 do Estatuto do Idoso, podendo a pretensão de satisfação dos alimentos ser deduzida contra um, alguns ou todos os filhos.

A declaração de renda familiar apresenta pela Agravante não demonstra razões para a exclusão da sua obrigação de pagar parte da verba alimentar ao seu genitor, a qual foi fixada, de maneira solidária, no valor equivalente a um salário mínimo vigente.

(N.U 1011618-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Dentro dessa ótica, não há como desqualificar a decisão interlocutória combatida, salientando-se que, de acordo com os limites de atuação do Agravo de Instrumento, o fato de haver petição trazendo planilha de descontos (ID. Num. 61339459), apontando renda mensal líquida menor, por si só, não possui o condão de alterar este julgado, devendo tais fatos serem levados ao conhecimento do Magistrado “a quo”, que, devidamente, se for o caso, instruirá o processo - Ação de Alimentos n. 0000383-29.2020.8.11.0055 – Código n. 330684.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021